Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715548-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS COSTA DE SIQUEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 62560545, em que o autor agravante informa que não foi convocado para o curso de formação do concurso especificado da PMDF, havendo descumprimento da decisão monocrática que deferiu o pedido recursal liminar para assegurar a sua participação com reserva de vaga, na condição de candidato “sub judice”, nas seguintes etapas do referido certame. Intimados a se manifestarem, o Instituto AOCP esclarece não deter competência para convocar os candidatos para o curso de formação, tendo solicitado à PMDF o cumprimento da decisão judicial proferida pelo juízo de origem que, ao aditar a tutela deferida por esta instância recursal, determinou a convocação do candidato para matrícula no curso de formação (IDs 63096714 e 63096715). Por sua vez, o Distrito Federal defende a impossibilidade de convocação e matrícula do agravante para o curso de formação, visto implicar na nomeação e posse do próprio no cargo público, de modo a resultar em oneração do erário em sede de execução provisória, o que alega ser vedado por lei (ID 63089989). É a síntese do essencial. Nada a prover sobre a celeuma instaurada após o deferimento da liminar recursal, tendo em vista que a medida de salvaguarda postulada pelo agravante já foi atendida no d. Juízo de origem para admitir a sua participação no curso de formação da PMDF. Isso posto, aguarde-se o julgamento do mérito do recurso em epígrafe. P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator